Tribunal: TJMT
Processo: 1038341-86.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038341-86.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDNO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 276.641.475-49 (APELANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 276.641.475-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível contra sentença que determinou fornecimento de medicamento pelo Poder Público e fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00. Insurgência quanto ao critério de fixação e valor da verba honorária.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público devem ser fixados por percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, bem como (ii) se o valor arbitrado mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

III. R
azões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu no Tema 1313 que nas demandas de saúde contra o Poder Público os honorários são fixados por apreciação equitativa, considerando que as prestações de saúde não configuram proveito econômico transferível ao patrimônio do autor.

4. A fixação equitativa permite padronização adequada e evita oneração excessiva do Estado, aplicando-se os critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

5. O valor inicialmente fixado mostrava-se inferior ao adequado, considerando a relevância da causa e a complexidade da demanda contra múltiplos entes públicos, justificando-se a majoração para R$ 5.000,00.

IV. D
ispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do artigo 85, parágrafo 8º-A, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis o fornecimento do medicamento
enzalutamida
40mg ao autor, portador de neoplasia maligna da próstata, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 2.000,00.

Nas razões recursais, o apelante sustenta equívoco na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, argumentando que o valor atribuído à causa de R$ 131.300,00 não caracteriza hipótese de proveito econômico inestimável. Invoca aplicação do Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça e requer majoração dos honorários para percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso suscita preliminares de suspensão do julgamento em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e inadmissibilidade recursal por ausência de preparo. No mérito, defende a manutenção da fixação equitativa, sustentando que o direito à vida e à saúde possui caráter inestimável, diferenciando-se de relações jurídicas essencialmente patrimoniais, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento equitativo em ações de fornecimento de medicamentos.

Nas contrarrazões, o Município de Rondonópolis defende a manutenção da sentença, argumentando que o direito à vida e à saúde constitui valor inestimável que não pode ser medido pelo preço do medicamento, adequando-se perfeitamente ao arbitramento por apreciação equitativa previsto no artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Suspensão do julgamento

O Estado de Mato Grosso requer suspensão da deliberação sobre honorários advocatícios em razão da tramitação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
a preliminar de suspensão processual.

Preliminar – Inadmissibilidade recursal por ausência de preparo

O apelado arguiu inadmissibilidade do recurso por ausência de recolhimento do preparo, sustentando que o benefício da gratuidade de justiça não se estende automaticamente ao advogado
, quando este recorre questionando exclusivamente o valor dos honorários de
sucumbência
arbitrados (Art. 99, § 5º do CPC)
.

A preliminar deve ser rejeitada. O
causídico

apelante requereu expressamente a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal
(
Id de origem 171004430
, fls. 1) e
apresent
ou

extrato de sua
própria

declaração de
imposto de renda (Id de origem 171004431)
. A documentação acostada aos autos demonstra a condição de vulnerabilidade

econômica do recorrente, atendendo aos requisitos legais para deferimento do benefício.

Defiro
os benefícios da justiça gratuita ao
advogado
apelante e
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade recursal.

Mérito

A controvérsia cinge-se à forma adequada de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações que objetivam o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313, estabeleceu entendimento definitivo sobre a matéria, fixando a seguinte tese:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do artigo 85, parágrafo 8º-A, do Código de Processo Civil."
.

A fundamentação desta orientação jurisprudencial reconhece que nas ações de saúde, a decisão judicial de procedência constitui obrigação de fazer ou dar coisa incerta, destinada ao fornecimento de medicamento, realização de exame ou intervenção médica. Embora as prestações em saúde possuam conteúdo econômico, não é apropriado o arbitramento com base no valor do procedimento ou medicamento, uma vez que a prestação não se transfere ao patrimônio do autor, não configurando proveito econômico obtido.

O critério da equidade revela-se preferencial ao arbitramento percentual sobre o valor da causa, permitindo padronização adequada nas demandas repetitivas e corrigindo possíveis distorções decorrentes de valores excessivamente baixos ou elevados. Tal entendimento harmoniza-se com a natureza peculiar das ações de saúde, nas quais o preço da terapêutica não se traduz em benefício patrimonial ao postulante.

A aplicação do parágrafo 8º-A do artigo 85 do Código de Processo Civil prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria excessivamente o Estado em área de reconhecida insuficiência de recursos.

No caso em exame, o magistrado sentenciante aplicou corretamente o critério da apreciação equitativa, considerando os parâmetros estabelecidos no parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Contudo, analisando as circunstâncias específicas da demanda, verifica-se que o valor fixado em R$ 2.000,00
mostra-se
inferior ao adequado para retribuir o trabalho desenvolvido pelo advogado. Considerando a relevância da causa, que envolveu a garantia do direito fundamental à saúde, a complexidade inerente às demandas contra múltiplos entes públicos, e a necessidade de obtenção de liminar para preservação da vida, impõe-se a majoração da verba honorária.

Assim, embora se mantenha o critério equitativo de fixação, majoro os honorários advocatícios para R$ 5.000,00, valor que melhor se adequa às particularidades do caso e remunera adequadamente o trabalho profissional desenvolvido, sem comprometer excessivamente as finanças públicas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se a divisão estabelecida em sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025